Tribunal: TJSP
Processo: 2299108-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra decisão que impôs à parte agravante o pagamento dos honorários periciais. Ônus que deve recair sobre a parte que sucumbiu no processo de conhecimento. Tema 871 do C.STJ. Decisão reformada. Recurso provido.